Tribunal: TJPA
Processo: 0003770-90.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003770-90.2019.8.14.0059

APELANTE: LUAN SALES CAMARA, JAILSON CONCEICAO AMARAL

ADVOGADO DATIVO: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. REDUÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETRAÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os apelantes à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é possível desclassificar o delito para consumo próprio; (iii) se a pena de multa pode ser reduzida; (iv) se os apelantes têm direito à gratuidade de justiça e à detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão e laudo toxicológico, bem como pelos depoimentos judiciais de policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o depoimento de policiais como meio de prova idôneo, salvo demonstração de má-fé ou parcialidade, o que não foi provado no caso em exame.

5. A desclassificação para consumo próprio requer demonstração inequívoca de que a substância era destinada exclusivamente ao uso pessoal, o que não ficou comprovado, sobretudo considerando as circunstâncias do caso concreto.

6. A pena de multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal, e não comporta redução.

7. Os pedidos de gratuidade de justiça e detração penal são inadmissíveis, pois os apelantes não foram condenados ao pagamento de custas processuais e o juízo computou o tempo de prisão provisória na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser sustentada com base em depoimentos de policiais em Juízo, desde que não demonstrada parcialidade. 2. A desclassificação para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusivamente pessoal da droga apreendida. 3. A fixação da pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade não admite redução. 4. Se não houve condenação ao pagamento de custas processuais, e sendo detraído o tempo de prisão provisória em sentença condenatória, não há interesse recursal que autorize o conhecimento do pedido de gratuidade judiciária e aplicação da detração penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, arts. 49, §1º, e 60; CPP, art. 577, p. u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, j. 11.03.2024; STJ, REsp n. 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, Segunda Câmara Criminal, j. 26.09.2017; TJDFT, ApCrim n. 0012218-26.2016.8.07.0003, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Segunda Turma Criminal, j. 23.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jailson Conceição Amaral e Luan Sales Câmara apelam de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA que os condenou às penas reclusivas de 4 anos e 2 meses, em regime aberto, além do pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 7558772-7558774).

Em razões recursais, os apelantes pugnam pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ressaltando a ausência de provas da mercancia e a condição de usuários. Por fim, requerem a detração penal, a redução da pena de multa e concessão dos benefícios da gratuidade judiciária (IDs 7558774-7558775).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 7558775-7558776), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7828263).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível,
o recurso não comporta provimento
.

Na hipótese, os apelantes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 7558778, pág. 8), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.003315-QUI, que constatou que o material apreendido se tratava de “12 (doze) embalagens do tipo “petecas” feitas com plástico incolor amarrados com linha vermelha, todas contendo substância pulverulenta de cor branca, pesando no total 6,169g (seis gramas, cento e sessenta e nove miligramas)”, com resultado positivo para cocaína (ID 7558772, pág. 6).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que flagrantearam os apelantes, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

[...] em depoimento prestado em audiência, a testemunha de nome JAILSON RODRIGUES CORREA, policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado, assevera que:

Eu estava presente na festa do coco e, ao ir ao banheiro, observei uma movimentação do cidadão mais baixo (Jailson) comercializando entorpecentes. Então, eu abordei o mesmo, pedi apoio ao segurança e, na condução, o cidadão mais alto (Luan) chegou pedindo o telefone que ele possuía, o mais baixo. Eu perguntei pra ele se ela dele e ele disse que sim. Então, eu disse: "apanha lá fora" [...].

Ademais, o corréu Jailson, quando interrogado em Juízo, além de confirmar que o acusado Luan disse que o celular no qual estava a droga lhe pertencia, afirma que o corréu pediu o celular pelo fato de, provavelmente, ter reconhecido o aparelho, fato este que confirma o depoimento prestado pelo policial militar Jailson Rodrigues.

Finalmente, cumpre ressaltar que, na manhã do dia da prisão em flagrante, a polícia militar, após receber denúncias de que o réu Luan estaria vendendo drogas no bairro Bom Futuro, compareceu à residência do referido acusado e, mediante autorização de sua genitora, realizou buscas na residência. Na ocasião, informa a testemunha Márcio Felipe Lopes, em depoimento prestado em Juízo, que foram encontrados com o réu Luan várias embalagens recortadas, comumente utilizadas para envolver porções de entorpecentes. Ressalte-se que a testemunha afirma que tais embalagens são muito parecidas (utiliza a expressão bem idênticas) às que revestiam os entorpecentes apreendidos na noite na festa do coco (ID. 7558772, pág. 16/17)

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo certo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023), como se deu na espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Seguindo essa linha de intelecção, não subsiste o
pleito de desclassificação da conduta para consumo próprio
, porquanto a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que os réus traziam consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, j. 11.03.2024), hipótese retratada nos autos, porquanto as circunstâncias da prisão demonstram a prática de traficância.

Do mesmo modo,
inadmissível a redução da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora
, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal.

Na hipótese dos autos, a pena de multa obedeceu ao sistema bifásico de dosimetria, sendo que a quantidade de dias-multa foi estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, correspondente à 416 (quatrocentos e dezesseis dias-multa) para cada recorrente, não havendo que se falar em redução da pena pecuniária, consoante admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
vide
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019).

De outro lado, o valor do dia-multa foi estipulado no patamar mínimo de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, aos ditames do art. 49, §1º, do CP (ID 7558774, pág. 4/7). Nesse contexto, verifica-se que a situação econômica de ambos os réus foi levada em consideração na sentença condenatória, em observância ao disposto no art. 60 do CP, de maneira que a pena de multa deve ser mantida, vez que estabelecida dentro dos parâmetros legais.

Desta feita, prevalece a diretriz das Cortes de Justiça Estaduais, segundo a qual sendo a “multa fixada de forma proporcional, não há que se falar em redução” (TJDFT,
ApCrim n. 0012218-26.2016.8.07.000
3
, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 2ª Turma Criminal, j. 23.08.2018)

Por fim, clarifico que os recorrentes não foram condenados ao pagamento das custas processuais (ID 7558774, pág. 8). Além disso, o magistrado sentenciante procedeu à detração do período de custódia cautelar de ambos os apelantes (ID 7558774, págs. 4 e 6). Por tal razão, inexiste margem para concessão do pedido de gratuidade judiciária, tampouco para acolher o pleito de detração, diante da manifesta ausência de interesse recursal, aos ditames do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024